Tribunal: TJBA
Processo: 0045247-65.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045247-65.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ULTRALOCK COMERCIO E IMPORT DE MAQUINAS E PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida com base em intimação não pessoal do exequente; (ii) saber se a decisão monocrática do relator viola o princípio do duplo grau de jurisdição; (iii) saber se normas suspensivas invocadas de forma genérica são aptas a afastar a prescrição, mesmo sem demonstração de enquadramento legal do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação do exequente, mas não há exigência de intimação pessoal, conforme jurisprudência do STJ. A intimação realizada nos autos foi suficiente, e o exequente não apresentou justificativa para a paralisação do feito. 5. Não há nulidade por ausência de contraditório ou surpresa processual, pois o exequente foi intimado regularmente e não promoveu atos eficazes de constrição ou citação válida. 6. O art. 932, IV, "b", do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão se baseia em jurisprudência dominante do STJ, não havendo violação ao duplo grau de jurisdição. 7. A invocação de normas suspensivas exige prova de enquadramento formal no programa legal. Não demonstrado o vínculo entre a dívida executada e a legislação invocada, não se aplica a suspensão de prazos. 8. O exequente permaneceu inerte de 2005 a 2009 quanto à executada Rosangela Rocha Farias, não promovendo citação válida nem diligência útil. 9. Com relação aos demais executados, citados desde 1996, o exequente somente impulsionou o feito em 2020, o que caracteriza desídia e permite o reconhecimento da prescrição trienal, conforme o art. 202, I, do CC. 10. A jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 568 exige citação válida ou constrição patrimonial efetiva para interromper o prazo da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 0045247-65.1995.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL SA e como Agravada ULTRALOCK COMERCIO E IMPORT DE MAQUINAS E PECAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.